Tribunal: STF
Processo: Rcl 82535
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Redesaúde Cooperativa de Trabalho contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0000267-83.2021.5.05.0191, mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT 5) teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, nas ADC nºs 48 e 66, nas ADI nºs 3.961 e 5.625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    A Redesaúde Cooperativa de Trabalho narra que, na origem, foi demandada por Clarice da Silva, tendo a autoridade reclamada reconhecido vínculo de emprego entre as partes, embora a ora beneficiária tenha firmado compromisso para atuar como cooperada da parte reclamante para prestação de serviços de saúde ao Município de Feira de Santana.



    Sustenta que a autoridade reclamada,



    “[a]o afastar o modelo cooperativista com base em uma presunção de fraude, sem qualquer prova substancial que demonstre a utilização abusiva desse regime, a decisão reclamada não apenas infringe a Lei das Cooperativas de Trabalho, mas também viola o direito à livre organização do trabalho, previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, XIII, que assegura o direito ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, observadas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A lei não admite a invalidação arbitrária das cooperativas, sem a devida comprovação de que estejam sendo utilizadas de forma fraudulenta para precarizar o trabalho, o que claramente não foi demonstrado nos presentes autos” (e-doc. 1, p. 25).



    Ressalta, assim, que 



    “foram apresentados documentos que atestam a validade e a regularidade da cooperativa, incluindo a ficha de matrícula da reclamada, as atas de reuniões democráticas e a concessão de benefícios como plano de saúde e assistência odontológica. Não há nos autos qualquer prova que demonstre a utilização da cooperativa como mera intermediadora de mão de obra subordinada, o que configura uma presunção injustificada e arbitrária de fraude” (e-doc. 1, p. 29)



    Ao final, requer o deferimento do pedido liminar a fim de suspender os efeitos do ato reclamado e o trâmite do Processo nº 0000267- 83.2021.5.05.0191, bem como cassar a decisão reclamada para afastar o vínculo empregatício.



    No mérito, pede a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, observo que a demanda foi originalmente instaurada por Clarice da Silva em face da Redesaúde Cooperativa de Trabalho e da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, na qual a Justiça do Trabalho declarou a nulidade do vínculo cooperativado, reconhecendo o vínculo empregatício com a Cooperativa no período de 7/7/2017 a 30/4/2020.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT 5):



    “2.3. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A PARTE AUTORA E A RECLAMADA - VALIDADE OU NÃO DA RELAÇÃO DE COOPERATIVA 



    (...)



    No caso em análise, observa-se que a reclamada não adunou aos autos provas acerca da divisão de lucratividade, principal característica de uma cooperativa. Quanto aos recibos de pagamentos alusivos aos rateios de lucros, não há documentos contábeis correspondentes. Em outras palavras, a contestação não se fez acompanhar, efetivamente, dos documentos que pudessem sugerir a relação de cooperativa e cooperado, a exemplo da distribuição de rateios e respectivos livros contábeis.  



    Note-se que apesar de a documentação acostada atestar que a demandada cumpria parte dos passos determinados na lei do cooperativismo, convocando a parte autora e demais associados para suas assembleias, recolhendo contribuição previdenciária do cooperado como autônomo e descontando a cota de adesão nos meses iniciais, não há nos autos provas acerca da divisão de lucratividade, principal característica de uma cooperativa. Em outras palavras, muito embora a contestação traga documento que faz menção a suposto rateio de honorários, inexiste ali documentos que comprovem depósitos em favor da reclamante ou mesmo que os valores depositados estão diretamente relacionados a rateio de lucros.  



    Há de ser ressaltado que não se vislumbra dos autos o contrato de prestação de serviços entre a acionada e o Município de Feira de Santana, elemento essencial capaz de demonstrar a transparência em relação à distribuição de rateios entre os associados/cooperados.  



    Não há, repise-se, um único documento contábil.



    Ademais, a própria cooperativa admite a fraude ao mencionar em defesa, a cooperativa teve o papel apenas de conectar o Reclamante diretamente à Prefeitura, em virtude de contrato celebrado por meio licitatório para prestação de mão de obra, sem ter qualquer inerência acerca da prestação de serviço, não estando esta subordinada em estrito cumprimento do quanto determinado no artigo 5º da Lei 12.690/2012. 



    A reclamada, ao que a documentação trazida indica, sucedeu a COOPERSAÚDE, cooperativa investigada por suspeita de fraude.



    (...)



    Também, na forma já destacada, o cooperado deverá participar das decisões da cooperativa através de um processo democrático, o que, no caso em apreço, não restou comprovado. 



    Os documentos que vieram a lume servem apenas para dar uma aparência de associação, mas nem de longe representa ‘voz’ dos associados. Em verdade não há provas mínimas de que fossem discutidas e votadas propostas voltadas a administração da entidade, de que a demandante tivesse alguma ingerência nas tomadas de decisões, de que os associados se imiscuíam na análise de propostas de contrato ou na autorização para participação da entidade em processos licitatórios. 



    Daí, se infere que as tomadas de decisões ficavam a cargo de uma pequena parcela de associados, verdadeiros empresários, que sob o manto de cooperativismo, firmavam contratos vultosos com entes públicos, deixando de arrecadar impostos, e que mantinham uma concorrência desleal com as empresas privadas, o que contribui para aviltar os direitos dos trabalhadores. 



    Noutro passo, os elementos minimamente formais não são capazes de descaracterizar a natureza do vínculo, que se configura pelo real conteúdo. Prevalecerá sempre a essência em detrimento da forma, fazendo-se nulos os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas, consoante dispõe o art. 9° da CLT.



    Portanto, no caso em apreço, a cooperativa acionada, por se tratar de uma cooperativa multifuncional com ‘um sem número’ de profissionais ‘reunidos’, impede que sejam mutuamente beneficiados. Em outros termos, a diferenciação da realidade profissional deles importará na impossibilidade da construção mediante a cooperativa de benefícios mútuos já que os profissionais não se dedicam a uma prestação comum. 



    Nesse passo, com lastro em tais premissas, não pode a Cooperativa ver-se isenta de responsabilidades quando atua como verdadeira empregadora. Assim, há um desvirtuamento do que se imagina como cooperativa, tanto para a doutrina como para a legislação, tal como acima destacado. 



    No caso em tela, os mais diversos aspectos e nuanças que permeiam o feito, revelam que a parte autora - agindo, infelizmente, como inúmeros cidadãos brasileiros - não procurou a cooperativa por iniciativa própria, mas como única forma de permitir a locação da sua mão de obra em benefício da municipalidade. 



    Essa situação, entrementes, não pode ser invocada, como o fez a reclamada, como sustentáculo reconhecimento do vínculo diretamente com o tomador do serviço e aplicação da Súmula 363, do TST, ou mesmo para excluir a sua responsabilidade, ademais que essa premissa não fora invocada na peça preambular.



    Destarte, examinando-se as efetivas condições de labor, não é possível concluir pela validade da relação cooperativada, isto porque, no caso em exame, a cooperativa demonstrou-se como intermediadora da mão de obra, num simulacro de um grupo de empresários, superando a licitude relativa da prova documental. 



    Diante desta realidade, pouco importa se a parte autora era subordinada a prepostos da REDESAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO ou se recebia ordens dos gestores municipais. Em outras palavras, os elementos acima demonstram a configuração da chamada subordinação estrutural.



    De fato, a tese de ausência de subordinação direta mostra-se falha, pois a dinâmica do desempenho das atividades demonstra que a parte autora estava jungida à subordinação estrutural ou integrativa, sendo oportuno lembrar que a doutrina a conceitua como: 



    (...)



    Desse modo, este Juízo reconhece a natureza empregatícia da relação mantida entre as partes, a ser fixada no tópico seguinte” (e-doc. 35 - p. 9-12 - Grifei).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:      



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:      



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:      



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23). 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).    



    No mesmo sentido: Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24 e Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23, Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).    



    Do teor da decisão ora reclamada, infere-se que a Justiça do Trabalho desconsiderou ajuste de natureza comercial firmado entre a parte ora reclamante e a beneficiária, de forma contrária aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário), com base no postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.  



    Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos: 



“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...]



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).



    Logo, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1389 da repercussão geral (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à presente reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da supramencionada decisão. 



    Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do processo nº 0000267-83.2021.5.05.0191, devendo a autoridade reclamada proceder à suspensão do trâmite processual e proceder à nova análise dos autos, quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese no Tema n. 1389 da repercussão geral.



    Inclua-se o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Feira de Santana como autoridade reclamada.



    Envie-se cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente